Tribunal: TJMT
Processo: 0000347-33.2012.8.11.0098
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000347-33.2012.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO ESPERIDIÃO (APELANTE), SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO ANTE AO PAGAMENTO - EQUÍVOCO DO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO. Considerando que a documentação que instrui o feito comprova o erro do informado pela Fazenda Estadual, informando que as notas fiscais que foram encartadas ao processo são referentes a débitos distintos, imperioso concluir, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, pela necessidade do regular prosseguimento da execução, diante indisponibilidade dos interesses defendidos pela fazenda pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0004912-33.2014.8.11.0013, ajuizada em face da
LACERDA ELETROMÓVEIS EIRELI - ME
, julgou extinta a execução, diante da ocorrência do pagamento administrativo do débito.

A parte Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 4899902), que a CDA possui presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que alega inexistir nos presentes autos.

Aduz ainda, que os comprovantes de pagamento apresentados pela parte executada, não correspondem com os créditos representados na CDA executada na ação em comento.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso de Apelação, para reformar a sentença hostilizada, determinando o regular prosseguimento do feito.

As contrarrazões foram apresentadas (ID: 4900023), pugnando pelo desprovimento do recurso, diante da quitação do débito.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no. 0004912-33.2014.8.11.0013, ajuizada em face da
LACERDA ELETROMÓVEIS EIRELI - ME
, julgou extinta a execução, diante da ocorrência do pagamento administrativo do débito.

Extrai-se que em 29/10/2014, a Apelada opôs o presente Embargos à Execução Fiscal (ID: 4899646), objetivando o reconhecimento da prescrição do crédito exequendo ou o reconhecimento do pagamento, trazendo para tanto, diversas cópias de comprovantes de pagamento (ID: 4899648).

Após, o Juízo de Origem recebeu os Embargos, determinando a intimação da parte embargada aqui Apelante, para no prazo legal, apresentar impugnação, a qual foi devidamente apresentada pela Fazenda Pública Estadual, asseverando a ausência de pagamento, inexistência de prescrição e garantia do juízo (ID: 4899660).

A parte Apelada apresentou réplica, requerendo a procedência dos pedidos constantes nos Embargos à Execução (ID: 4899779).

Ainda, as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir (ID: 4899780) e foi designada audiência de instrução e julgamento (ID: 4899784), a qual ocorreu em 30/03/2017 (ID: 4899891). Ulteriormente, as partes apresentaram alegações finais (ID: 4899895 e 4899897).

Posteriormente, sobreveio a sentença reconhecendo o pagamento dos débitos e consequentemente extinguindo o feito com resolução de mérito (ID: 4899900).

Pois bem.

Analisando os documentos apresentados, verifica-se na Informação Fiscal no 036/2018, constante no ID: 4899904, emitida pelo Agente de Tributos Estaduais, identificado como Ismar da Costa Meira, matrícula no 21165, que as notas fiscais apresentadas pela parte executada ora Apelada, não condizem com a CDA executada, ou seja, a parte devedora realmente efetuou pagamento a Fazenda Pública Estadual, todavia, não foi dos créditos tributários executados no presente feito.

Imperioso destacar, que um documento assinado por um servidor público possui fé pública, mesmo não tendo autenticação ou reconhecimento de firma, conforme é disposto no art. 19, inciso II, da Constituição Federal.

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

II - recusar fé aos documentos públicos;

Dessa forma, considerando que a documentação que instrui o feito comprova o erro do informado pela Fazenda Estadual, decorrente de mero equívoco quanto à satisfação de todos os débitos versados no feito fiscal, imperioso concluir, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, pela necessidade do regular prosseguimento da execução, diante indisponibilidade dos interesses defendidos pela fazenda pública.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EQUÍVOCO NO PEDIDO DE EXTINÇÃO. PAGAMENTO. ERRO MATERIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1. Cuida-se de recurso de apelação contra sentença que, com fulcro no art. 794, I, do CPC/73, homologou o pedido de extinção do processo. Alegação do ente federal de que requereu, por equívoco, a extinção do feito pelo pagamento, porquanto apenas parcela dos créditos foi cancelada; que não se trata de inserção de novas inscrições, nem de cobranças diversas das iniciais; que consta nos autos consulta pela qual se poderia chegar a essa conclusão. 2. Verificado que, não obstante as inscrições no 312.472.978, 312.478.780 e 312.478.798 terem sido canceladas, das NFLDs respectivas (no 17813, 17814 e 17815), de fato, resultaram as inscrições no 301.147.515, 301.147.558 e 301.147.566. Não há qualquer documento nos autos que indique o cancelamento dos demais débitos discutidos. Ademais, a consulta anexada ao requerimento da União Federal indica para apenas três das seis inscrições a "fase 990", alusiva ao "cancelamento com extinção do crédito". Para as demais, tem-se a fase correspondente à situação "ativa/ajuizada". 3. Considerando que a documentação que instrui o feito comprova o erro do informado pelo ente federal, decorrente de mero equívoco quanto à satisfação de todos os débitos versados no feito fiscal, imperioso concluir, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, pela necessidade do regular prosseguimento da execução. 4. Recurso de apelação interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) provido. (TRF-2 - AC: 00869546119924025101 RJ 0086954-61.1992.4.02.5101, Relator: THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO, Data de Julgamento: 17/5/2018, 3a TURMA ESPECIALIZADA). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para afastar o reconhecimento do pagamento e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021